Tribunal: STF
Processo: AP 2698
Classe: AP
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO PENAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS A ESTE SUPREMO TRIBUNAL PELO JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE BARCARENA/PA. DENÚNCIA RECEBIDA PELA ALEGADA PRÁTICA DE CRIME DE PECULATO POR ENTÃO DEPUTADO FEDERAL. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NO HABEAS CORPUS N. 232.627/DF PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DILIGÊNCIAS PROCESSUAIS.



    1. Ação penal proposta pela Procuradoria-Geral da República contra o então Deputado Federal Wladimir Afonso da Costa Rabelo e outros (sem prerrogativa de foro), pela alegada prática da infração tipificada no caput do art. 312, na forma do art. 29, do Código Penal. (e-doc. 69, fls. 41-68)



    2. Em 20.2.2019, reconheci a incompetência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o feito (al. b do inc. I do art. 102 da Constituição da República), e determinei a remessa dos presentes autos à Justiça estadual, comarca de Belém/PA (e-doc. 51).



    3. Em 2.8.2019, os autos foram remetidos por este Supremo Tribunal Federal ao juízo competente (fl. 100, e-doc. 66).



    4. Em 12.5.2025, pela petição avulsa n. 62.126/2025, foi encaminhado a este Supremo Tribunal Federal decisão do juízo da Vara Criminal de Barcarena/PA, pela qual, reconheceu “a incompetência [daquele] juízo para prosseguir no processamento e julgamento do feito e determino[u] a remessa ao Supremo Tribunal Federal”, com fundamento no julgamento do Habeas Corpus n. 232.627/DF, considerando que “o crime teria sido praticado enquanto um dos réus era Deputado Federal e em razão de suas funções, passando a subsistir a prerrogativa de foro, mesmo após o afastamento do cargo”.



    5. Em 9.6.2025, o Vice-Procurador-Geral da República, Doutor Hindenburgo Chateaubriand Filho, manifestou-se pela “reclassificação deste Avulso como Ação Penal, com a juntada da íntegra dos autos no sistema processual do STF e, após, pela designação de audiência de instrução e julgamento, nos termos do art. 9º da Lei n. 8.038/90” (Petição avulsa n. 79.239).



    6. Em 23.6.2025, “determin[ei] à Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal [fossem] adotadas as seguintes providências: a) a reclassificação destes autos como ação penal, com a observância do segredo de justiça aplicado nos autos originários; b) a renovação de vista à Procuradoria-Geral da República, por remessa, para, considerando o tempo decorrido, apresenta[sse] os endereços atualizados das testemunhas arroladas e manifestar-se sobre o alegado pela defesa do denunciado Marcos Vinicius Eiró do Nascimento (Petição avulsa n. 80.635)” (e-doc. 164).



    7. Em 28.7.2025, o Vice-Procurador-Geral da República, Doutor Hindenburgo Chateaubriand Filho, apresentou os endereços atualizados das testemunhas arroladas na denúncia (fls. 1-2, e-doc. 170). Informou que “não se opõe ao pedido de habilitação e acesso aos autos formulado pela defesa do réu Marcos Vinicius Eiró do Nascimento” [e] reiter[ou] o pedido de juntada da íntegra dos autos no sistema processual do STF, especialmente do PAP n. 003/2014/MP/PA/1ªPJ, mencionado às fls. 1536-1617 e 1828-1855, e dos autos da medida cautelar de interceptação telefônica, citados no Auto Circunstanciado n. 01.123/2017 (fls. 1071-1097)” (fl. 2, e-doc. 170). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. O juízo da Vara Criminal de Barcarena/PA, encaminhou a este Supremo Tribunal Federal decisão declinando a competência para processar e julgar a ação penal n. 0017898-59.2019.8.14.0401.



    9. Em 11.3.2025, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, fixou a seguinte tese: “’a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício’, com aplicação imediata da nova interpretação aos processos em curso,ressalvados todos os atos praticados pelo STF e pelos demais Juízos com base na jurisprudência anterior. A ressalva segue a mesma fórmula utilizada nas questões de ordem suscitadas no Inq. 687, Rel. Min. Sydney Sanches, e na AP 937, Rel. Min. Roberto Barroso. Tudo nos termos do voto do Relator” (HC n. 232.627/DF e INQ-AgR-QO n. 4.787, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Sessão Virtual de 28.2.2025 a 11.3.2025).



    Conforme observado pela Procuradoria-Geral da República, “os autos foram declinados à Vara Criminal de Barcarena/PA, em razão do término do mandato do Deputado Federal Wladmir Afonso da Costa Rabelo. Naquele juízo, a peça acusatória foi recebida e, após a apresentação de resposta à acusação por todos os réus, foi afastada a hipótese de absolvição sumária e designada audiência de instrução e julgamento, ainda não realizada, conforme se verifica da íntegra do processo, contida no pen-drive anexo a este Avulso. (...) 



    Nessas condições, visando dar prosseguimento ao processo nessa instância competente, o Ministério Público Federal manifesta-se pela reclassificação deste Avulso como Ação Penal, com a juntada da íntegra dos autos no sistema processual do STF e, após, pela designação de audiência de instrução e julgamento, nos termos do art. 90 da Lei no 8.038/90” (Petição avulsa n. 62.125/2025, em apenso).



    É de se realçar que a aplicação imediata da nova interpretação aos processos em curso não afeta a validade dos atos processuais antes praticados pelo juízo competente. Na espécie, o juízo da Vara Criminal de Barcarena/PA, em 25.4.2024, recebeu a denúncia (e-doc. 80, fls. 256-260) e, em 4.2.2025, designou audiência de instrução e julgamento (e-doc. 81. fls. 3-7). Válidos, portanto, os atos processuais já praticados. 



    10. Pelo exposto, acolhendo o parecer da Procuradoria-Geral da República, reconheço competente este Supremo Tribunal Federal para processar e julgar a Ação Penal n. 2.698, nos termos da al. b do inc. I do art. 102 da Constituição da República.



    Delego a Maria Rosinete dos Reis Silva, Lorena Danielly Nóbrega de Almeida e Paula Afoncina Barros Ramalho, que exercem as funções de juízas auxiliares neste Gabinete, nos termos do inc. III,  §3º do art. 3º da Lei n. 8.038/1990 e dos incs. II e XIII do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, os poderes previstos nesses dispositivos, para praticarem os atos ordinatórios quanto ao trâmite desta ação penal. 



    11. Sobre o requerido pela defesa do réu Marcos Vinicius Eiró do Nascimento, de “LIBERAÇÃO DO SEGREDO DE JUSTIÇA E ACESSO INTEGRAL AOS AUTOS, uma vez que possui patrono devidamente constituído no presente feito, pelo que roga sua devida habilitação ao conteúdo integral do presente inquérito” (e-doc. 162), há de ser ele acolhido, nos termos da legislação vigente. 



    Portanto, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e acolhendo o parecer da Procuradoria-Geral da República, defiro 



      a) o requerimento de habilitação do patrono do réu M.V.E. do N. e de acesso integral aos autos;



      b) determino o levantamento do segredo de justiça destes autos, pois os fatos objeto denúncia configuram, em tese, crime de peculato (art. 312 do Código Penal brasileiro), todas as diligências foram realizadas e as investigações foram concluídas. Nesse caso, deve prevalecer a publicidade dos atos processuais prevista no art. 792 do Código de Processo Penal e no inc. LX do art. 5º da Constituição da República. 



    Defiro a providência requerida pela Procuradoria-Geral da República e determino à Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal Federal “a juntada da íntegra dos autos no sistema processual do STF, especialmente do PAP n. 003/2014/MP/PA/1ªPJ, mencionado às fls. 1536-1617 e 1828-1855, e dos autos da medida cautelar de interceptação telefônica, citados no Auto Circunstanciado n. 01.123/2017 (fls. 1071-1097)” (fl. 2, e-doc. 170).



    12. Na sequência, retornem-me os autos imediatamente conclusos.



    13. Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora